Tribunal: TJDFT
Processo: 0717967-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.1 – Responsabilidade contratual. Estipulação em favor de terceiro. Restou comprovado nos autos a subcontratação da autora pela empresa ré para prestação de serviços em benefício da Caixa Econômica Federal. Considerando a relação jurídica contratual direta entre a autora e a ré, e o inadimplemento da obrigação, mantém-se a condenação da demandada ao pagamento dos serviços indicados nas notas fiscais cobradas pela autora.2 – Termo inicial. Juros de mora e correção monetária. Por se tratar de dívida líquida e com previsão de vencimento certo, a mora é ex re e independe de interpelação do credor, nos termos do art. 397 do Código Civil, de forma que os juros de mora e correção monetária incidem a partir da data do vencimento da obrigação inadimplida. Precedente STJ.3 – Recurso conhecido e não provido.